Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-35.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800189-35.2017.8.14.0049

APELANTE: LEUDE SOARES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.º 0800189-35.2017.8.14.0049

EMBARGANTE:
TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA

EMBARGADA:
LEUDE SOARES DE SOUSA

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão no acórdão. Honorários advocatícios recursais. Art. 85, § 11, do CPC. Integração do julgado. Embargos acolhidos.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Transportes Santa Isabel Ltda. contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0800189-35.2017.8.14.0049, no qual a 2ª Turma de Direito Privado manteve a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada por Leude Soares de Sousa. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não ter sido apreciada a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do julgamento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Configura-se omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar matéria que deveria ter sido analisada de ofício ou que possui imposição legal de enfrentamento.

5. No caso concreto, constatou-se que o acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da atuação em grau recursal, providência prevista no art. 85, § 11, do CPC.

6. Reconhecida a omissão, impõe-se a integração do julgado para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, ressalvando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida à parte embargada, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

É cabível a oposição de embargos de declaração quando o acórdão deixa de apreciar matéria de análise obrigatória, caracterizando omissão nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A manutenção da decisão recorrida em grau de apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade quando a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0800189-35.2017.8.14.0049
; Embargante:
Transportes Santa Isabel Ltda.
; Embargada:
Leude Soares de Sousa
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e ACOLHER os embargos de declaração
, para integrar o acórdão de ID 32074503, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para
15% sobre o valor da causa
, permanecendo
suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida à parte embargada
, nos termos da fundamentação constante do relatório e do voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA
em face do acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível n.º 0800189-35.2017.8.14.0049
, por meio do qual esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, segundo narrado pela própria embargante,
negou provimento ao recurso de apelação interposto por LEUDE SOARES DE SOUSA
, mantendo íntegra a sentença de improcedência proferida na origem

Consoante se extrai da petição de embargos, a demanda originária consiste em
ação indenizatória
relacionada aos assuntos cadastrados no sistema como
prestação de serviços
e
acidente de trânsito
, tendo sido a pretensão autoral julgada improcedente em primeiro grau, com condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, embora sob o pálio da gratuidade de justiça, conforme sustentado pela embargante. Ainda de acordo com a narrativa do aclaratório, sobreveio apelação da autora, à qual a parte ora embargante apresentou contrarrazões em
29/10/2024
, defendendo a preservação integral da sentença. O recurso, entretanto, foi desprovido por este Tribunal, circunstância que, no entender da embargante, atrairia a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem que o acórdão embargado houvesse se pronunciado expressamente sobre o ponto

Em suas razões de embargos de declaração, protocoladas sob o
id 32839632
, a embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em
omissão
, porquanto deixou de apreciar questão de imposição legal obrigatória, qual seja, a
majoração dos honorários advocatícios recursais
em favor da parte vencedora. Afirma que o cabimento dos aclaratórios decorre do art. 1.022, inciso II, do CPC, asseverando que a omissão não se restringe à ausência de manifestação sobre pedido expresso, mas também se configura quando o órgão julgador deixa de enfrentar matéria cuja análise seja imperativa por força de lei

Ao final, a embargante requer:
(a)
o conhecimento dos embargos de declaração, ao argumento de que são tempestivos e cabíveis;
(b)
o seu
provimento
, inclusive com atribuição de
efeitos infringentes
, para sanar a omissão apontada e
integrar o acórdão
, a fim de que sejam
majorados os honorários advocatícios sucumbenciais
nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e
(c)
que conste expressamente do dispositivo a ressalva de que a
exigibilidade da verba honorária permanece suspensa
em razão da gratuidade de justiça deferida à embargada, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC, sem prejuízo da constituição do respectivo título judicial

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente
tempestividade, legitimidade e adequação da via eleita
, razão pela qual
conheço dos embargos de declaração
.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à
verificação da existência de omissão no acórdão anteriormente proferido, consistente na ausência de manifestação quanto à majoração ou fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal
, conforme suscitado pela parte embargante.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a
integrar ou aclarar decisões judiciais
, quando presentes as hipóteses legalmente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A doutrina processual é uníssona ao afirmar que a
omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de enfrentar ponto relevante para o deslinde da controvérsia
, sobretudo quando se trata de matéria de apreciação obrigatória.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado
não se manifestou acerca da fixação ou majoração de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do julgamento do recurso
, circunstância que revela efetiva
lacuna integrativa na decisão colegiada
.

Diante disto, acolho os aclaratórios para condenar a parte apelante ao pagamento de honorários de sucumbência majorados nesta fase recursal para 15% sobre o valor da causa, os quais ficam com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida a parte embargada.

Ante o exposto,
voto no sentido de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação acima exposta para, integrar o acórdão de ID 32074503.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 03/04/2026